Tribunal: TJDFT
Processo: 0720991-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720991-47.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEILA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede do cumprimento de sentença iniciado por NEILA RODRIGUES PEREIRA e PAIVA FUTURO ADVOCACIA, rejeitou a impugnação que: a) suscitou a prescrição; b) postulou a limitação temporal das verbas à publicação da Lei n. 8.688/1993 e c) indicou prejudicial externa de suspensão em razão da interposição de REsp (ID. de origem n. 186890760). Em suas razões de recorrer (ID. 59411080), o Distrito Federal, inicialmente, postula a suspensão do processo em decorrência da interposição de Recurso Especial que está discutindo a rejeição da prescrição coletiva na execução principal. Em seguida, alega que a inexistência de trânsito em julgado apenas tem o condão de evitar a prescrição em relação ao cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDSAÚDE em 2010, que fora objeto de embargos. No ponto, defende que não é hipótese de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença individuais protocolados posteriormente. Afirma que a prescrição ora suscitada tem amparo fático e legal diverso daquela sustentada na execução coletiva. Acrescenta que o prazo prescricional para execução contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento (Decreto n. 20.910/1932 e Súmula STF n. 150). Assevera ser insustentável o argumento de que a prescrição fora interrompida pelo ajuizamento do cumprimento coletivo e, neste espeque, ressalta que ainda que fosse possível cogitar a interrupção do prazo, este tornaria a correr apenas pela metade, situação que, suspostamente, também resultaria no completo escoamento da pretensão executória individual, ressalvado eventual debate quanto à legitimidade do respectivo sindicato. Em relação à limitação temporal, sustenta que os valores cobrados apenas decorrem do período de janeiro de 1992 até outubro de 1993, uma vez que a Lei n. 8.688/93 serviu de mecanismo para a aplicação das alíquotas de 9% até 12%. Com esses argumentos requer, sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição do direito de ajuizamento da ação individual de cumprimento de sentença coletiva. Subsidiariamente, pleiteia a minoração dos valores a serem pagos. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto a decisão interlocutória exarada em cumprimento individual de sentença coletiva, no ponto em que rejeitou liminarmente a impugnação do Distrito Federal. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL O agravante postula a suspensão do feito, nos moldes do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva ainda pende de julgamento, inexistindo o trânsito em julgado. A relação jurídica havida entre as partes é inequívoca e, portanto, a hipótese não se amolda à suspensão processual prevista no art. 313, V, do Código de Processo Civil. Ademais, de acordo com o art. 313, § 4o, do mesmo diploma processual, o prazo de suspensão devido à necessidade de julgamento de outra demanda não poderia exceder 1 (um) ano e, sabidamente, o Recurso Especial não foi interposto no último ano. O Recurso Especial, por sua vez, não impede a eficácia da decisão recorrida, a teor do disposto no art. 995, caput, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário. Logo, não há que se falar em suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto nos autos da execução coletiva, uma vez que não há determinação judicial, tampouco legal, para tanto. Afasto, assim, a prejudicialidade externa suscitada. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL O Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que, nos casos em que a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, o qual deverá ser retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. É de se destacar que embora o DISTRITO FEDERAL tenha fundamentado extenso contexto de impugnação ao inteiro teor dos arestos do c. STJ indicados pela jurisprudência deste TJDFT para afastar a prescrição na hipótese, recentes julgados do próprio STJ reafirmaram as decisões colegiadas desta Eg. Corte de Justiça, em situações idênticas a dos autos originários, que envolve o SINDSAUDE, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença proposto por Regina Célia Gonçalves Sinelson (proc. 0704606- 09.2020.8.07.0018), rejeitou a impugnação. 2. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18.6.2019). 3. No caso, o Tribunal de origem, ao decidir que, "o cumprimento coletivo de sentença ainda não foi finalizado e que a agravada/embargada propôs o cumprimento individual após decisão proferida no referido processo, que oportunizou a distribuição aleatória dos pedidos (11/7/2020), não ocorreu a prescrição.", o Tribunal de origem não violou os arts. 1o e 9o do Decreto 20.910/32 e 219 do CPC/73. Muito pelo contrário, decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ. 4. Verifica-se que o Tribunal de origem afastou a prescrição após o exame pormenorizado das provas dos autos. Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente quanto à ocorrência da prescrição somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.038.454/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022.) No caso em apreço, a sentença coletiva transitada em julgado impôs ao agravante a obrigação de restituir valores indevidamente descontados dos servidores substituídos. Dessa forma, vê-se que, tanto a execução coletiva, quanto o cumprimento individual de sentença sub examine recaem sobre a mesma obrigação. Assim, deve ser observado o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional da execução individual, na forma fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou o mesmo posicionamento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal.1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Não há prejudicialidade externa apta a suspender, no atual estágio de desenvolvimento do processo, o transcurso da execução individual, mesmo pendente discussão quanto à prescrição da pretensão executória. 3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva, o que ainda não ocorreu. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705894, 07420619120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que o título judicial não alcançaria o período posterior a entrada em vigor da Lei no 8.688/93. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. 3. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o Cumprimento de Sentença Coletivo encontra-se em andamento, não há prescrição. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1669620, 07328798120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. 1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). 2. Afasta-se a alegada prejudicialidade externa, uma vez que o julgamento do recurso especial interposto na execução coletiva, ainda que seja admitido, não suspenderá os efeitos do acórdão. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423721, 07046389720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Na hipótese em análise, é preciso destacar que o cumprimento coletivo da sentença está ainda em curso, de modo que, sob esta ótica, sequer houve retomada do prazo prescricional na forma prevista no artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa a configuração da prescrição da pretensão executiva, circunstância que evidencia, em relação a este ponto, a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Deve ser observado, ademais, que o Distrito Federal alega, em tentativa de distinguishing, que a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da execução coletiva só encontra guarida na jurisprudência do c. STJ quando houver discussão acerca da legitimidade do respectivo sindicato. Ocorre, contudo, que o precedente indicado como paradigma pelo próprio agravante, não se subsome apenas à referida situação. O EREsp n. 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado pela Corte Especial em 15/05/2019, aferira se seria extensível o reflexo de suspensão da pretensão de cumprimentos individuais mesmo para os casos em que o cumprimento coletivo fosse resolvido por ausência de condição da ação. Em nenhum momento o c. STJ indicou que pretendia ampliar os pressupostos processuais exigidos para a suspensão ou interrupção, relativo aos cumprimentos individuais de sentença, que se enquadrem ao artigo 9o do Decreto n. 20.910/1932. A propósito, registro que a questão da suposta vinculação da legitimidade aos precedentes do c. STJ já fora analisada e afastada pelo TJDFT por ocasião de análise da 6a Turma Cível, consoante Acórdão n. 1.849.321, AGI 0754922-75.2023.8.07.0000, de Relatoria do Exmo. Desembargador Arquibaldo Carneiro. Depreende-se, portanto, que a pretensão executiva da agravada não se encontra prescrita. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Nesse ponto, cumpre destacar que a sentença proferida nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados, os quais foram abatidos por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, os valores que foram indevidamente descontados - e devem ser restituídos -, fundamentam-se na declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no. 8.162/199, sendo que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, com sucessivas reedições, as quais permitiram a mudança da alíquota de contribuição previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. As referidas normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462. Nesse sentido, trago à colação precedente que elucida a questão: SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA POR LEI FEDERAL E MEDIDA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA POLÍTICA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM ALÍQUOTA SUPERIOR A SEIS POR CENTO A PARTIR DE OUTUBRO DE 1993. 1. O egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendia que a legislação federal que majorou a alíquota previdenciária dos servidores públicos da União, a Lei no 8.688/93 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, não poderia alcançar automaticamente os servidores distritais, porque necessitava de lei editada pelo Poder Legislativo local recepcionando a norma federal, sob pena de incorrer em ofensa à autonomia legislativa do Distrito Federal. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento contrário, concluindo que a legislação federal era auto-aplicável no âmbito do Distrito Federal, independente da edição de lei local que a recepcionasse, porque o Distrito Federal adotou o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 2. Consoante o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal a majoração da alíquota previdenciária dos servidores do Distrito Federal, com base na mencionada legislação federal, é legal, não havendo que se falar em repetição de indébito ou restituição do que foi descontado em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993. 3. Com efeito, o Distrito Federal editou, em 26.01.99, a Lei Complementar no 196, adotando as diretrizes da Lei Federal no 9.630/98, vinculando os descontos previdenciários dos servidores distritais aos mesmos percentuais aplicados pela União. Em 14.07.99, o Poder Legislativo local editou a Lei Complementar no 232, fixando em 11% (onze por cento) a alíquota mensal devida pelos servidores públicos do Distrito Federal. A partir da edição das Leis Distritais nos 196/99 e 232/99, passou a existir diploma local próprio regulando a matéria. 4. Recurso do Distrito Federal e remessa de ofício providos para reformar a r. sentença que condenou o Distrito Federal à restituição dos valores cobrados dos servidores locais a título de contribuição previdenciária, em alíquota superior a 6% (seis por cento), com base em legislação federal. Pedido julgado improcedente de acordo com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os descontos em alíquota superior a seis por cento a partir de outubro de 1993 não foram ilegais, e por isso não há que se falar em repetição de indébito. Recurso adesivo dos autores julgado prejudicado.” (Acórdão 243577, 20020110800703APC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JOSÉ DE AQUINO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/5/2006. Pág.: 77) No caso, assiste razão ao agravante quanto à alegação de que há excesso de execução, tendo em vista que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A partir do cotejo dos elementos acima, que promoveram a análise da suspensão em decorrência de Recurso Especial, da suposta ocorrência da prescrição – e neste ponto do distinguishing suscitado -, e do excesso de execução em razão da não limitação temporal, reconheço que apenas há probabilidade de provimento do recurso em relação a este último. Com estas considerações, e porque presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, apenas para reconhecer o excesso da execução em decorrência da limitação temporal. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024 às 11:20:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora